Tribunal: TJES
Processo: 5019579-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019579-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SILVA CARVALHO

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, alegando excesso de prazo após a pronúncia e ausência de designação da sessão do júri, além de pedir a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa e na designação da data do julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) avaliar a legalidade e necessidade da prisão preventiva decretada com fundamento no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cronologia processual revela regularidade do trâmite, com realização de audiências, prolação de decisão de pronúncia, preclusão e fase do art. 422 do CPP, compatíveis com a complexidade de crimes dolosos contra a vida envolvendo pluralidade de réus.

Não há paralisação injustificada, mas sim o cumprimento das etapas procedimentais e organização da pauta do júri, sendo inaplicável cálculo aritmético para excesso de prazo.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi, evidenciando periculosidade social, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento

O excesso de prazo não se verifica por mero critério aritmético, devendo ser analisada a existência de desídia estatal, o que não ocorre quando o trâmite é compatível com a complexidade do rito do Tribunal do Júri.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 413, 422.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
501
9579
-
7
3
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:

FELIPE SILVA CARVALHO

AUT. COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL
D
E
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
FELIPE SILVA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, também, que o paciente foi pronunciado há quase 08 (oito) meses, encontrando-se o feito paralisado na fase do artigo 422 Código de Processo Penal, sem designação de data para a sessão do julgamento em plenário. Aduz condições pessoais favoráveis ao paciente, justificando que ele é primário e que contava com menos de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos.

Liminar indeferida no ID 17020180.

Pois bem.

O cerne da impetração reside na tese de
excesso de prazo
para a conclusão da instrução e para a designação do julgamento, violando a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No entanto, tal tese
não se sustenta
no caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.

A cronologia dos fatos demonstra que diversos e complexos atos processuais foram realizados desde o recebimento da denúncia em 07/07/2021 e a efetivação da prisão em 13/08/2021, vejamos.

Citação, apresentação de resposta à acusação; Três audiências de instrução e julgamento (24/08/2022, 31/05/2023 e 23/06/2023); Prolação de decisão de
Pronúncia
do paciente e demais réus por crimes de Homicídio Qualificado Tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90); Certificação da preclusão da decisão de pronúncia em 23/06/2025; Manifestação da defesa na fase do art. 422 do Código de Processo Penal em 21/08/2025.

Dessa forma, os autos indicam que o trâmite processual tem ocorrido de forma regular, com a complexidade inerente aos crimes dolosos contra a vida (rito do Tribunal do Júri) e a pluralidade de réus.

Verifica-se, ainda, que o alegado período de paralisação (após a pronúncia) é justificado pela tramitação do processo em fases específicas (art. 422 do CPP) e pela necessidade de organização da pauta do Júri.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o excesso de prazo não se verifica por mero cálculo aritmético, mas pela análise da
inércia ou desídia injustificada
do Poder Judiciário, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por excesso de prazo.

Em relação a prisão preventiva, para que esta seja revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, a
custódia cautelar do paciente se encontra
legal e devidamente fundamentada
, preenchendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, as decisões de manutenção da prisão preventiva estão alicerçadas na necessidade de
garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta
imputada (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, com corrupção de menores).

Da mesma forma, o

modus operandi
e a natureza dos crimes imputados revelam a periculosidade social do paciente, legitimando a segregação cautelar.

Por fim,
as alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade e menoridade relativa à época dos fatos)
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva
quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no presente caso.

Conclui-se, assim, pela validade da decisão que manteve a prisão preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.